Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-47.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701421-47.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RITA CORDA HONESKO RECORRIDO: BASE ATACADISTA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recuso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Abordagem de consumidor para conferência de mercadoria em razão de disparo de alarme em estabelecimento comercial. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial.” (AgInt no AREsp 175.512/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018). Não há demonstração no processo de que o segurança agiu de forma grosseira, violenta ou que extrapolou os limites do exercício regular de sua atividade. À autora não foi imputada qualquer pecha ou acusação, e o preposto da ré se limitou a proceder à conferência da mercadoria para detectar o dispositivo de disparo. Nesse quadro, não se vislumbra conduta abusiva, incompatível com a atividade comercial, ou constrangimento excepcional, de modo que deve ser afastada responsabilidade civil por danos morais. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente. 3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, art. 5o, X, XV e LIV da CRFB, ao argumento de que houve excesso na abordagem após o disparo do alarme antifurto no estabelecimento comercial da ré, pela privação de sua liberdade de locomoção. Aduz que foi imputada situação extremamente humilhante, ao ser impedida de sair do estabelecimento, mesmo após conferir todas as mercadorias, afetando sua dignidade, liberdade de ir e vir, expondo ao ridículo, pelo que é devida indenização por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça ora conceda. Anote-se. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido afastou o dano moral nos seguintes termos: “Não há demonstração no processo de que o segurança agiu de forma grosseira, violenta ou que extrapolou os limites do exercício regular de sua atividade. À autora não foi imputada qualquer pecha ou acusação, e o preposto da ré se limitou a proceder à conferência da mercadoria para detectar o dispositivo de disparo. Nesse quadro, não se vislumbra conduta abusiva, incompatível com a atividade comercial, ou constrangimento excepcional, de modo que deve ser afastada responsabilidade civil por danos morais. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 9, LIV) depende da análise da interpretação dada ao art. 489, § 1o do CPC e ao art. 35 da Lei no 9.099/1995, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Conquanto a parte autora defenda o prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados, não há debate expresso sobre o art. 1o, III, e o art. 5o, X, XV e LIV da CRFB, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Tem-se ainda que o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 1o, III, e o art. 5o, X, XV e LIV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Não é possível, outrossim, alterar as conclusões de fato, estabelecido pela Turma Recursal, sob pena de revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na instância excepcional das Cortes Superiores. Inteligência do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. A ausência de debate expresso e direto é causa de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal